Tribunal: TJDFT
Processo: 0022692-79.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos. Desentranhem-se a petição de ID 18137179 e os documentos colacionados nos IDs 18137180 e 18137181, uma vez que não guardam relação com a presente demanda. Ato contínuo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 17695383. Transitado em julgado, remetam-se os autos à Instância de Origem, observando-se as cautelas de praxe. Cumpra-se.